Tribunal: TJES
Processo: 5007188-14.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007188-14.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROGERIO BATISTA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA EM DIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO PARA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que cabíveis e tempestivos, tendo o preparo sido recolhido no prazo legal. Preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebo-os no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por
ROGERIO BATISTA DO NASCIMENTO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, objetivando o reconhecimento do pagamento de fatura de energia elétrica referente a fevereiro/2024, a baixa do protesto indevidamente efetuado e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra o autor que, embora tenha pago a fatura no valor de R$ 154,12 tempestivamente (março/2024), o pagamento não foi reconhecido pela concessionária. Em razão disso, a EDP protestou o título em 15/05/2024. Procurada, a empresa admitiu a ocorrência de “erro de digitação no código de barras”, localizou o pagamento em novembro/2024, mas condicionou a baixa do protesto ao pagamento das custas cartorárias pelo próprio consumidor. Insatisfeita a solução administrativa, o autor ingressou em juízo.

A empresa-ré contestou, aduzindo que o erro de digitação decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, configurando exercício regular de direito (art. 188, I do CC) e excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, II do CDC). Subsidiariamente, postulou a redução do quantum indenizatório.

Realizada a audiência de conciliação, as partes
dispensaram a produção de outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide
(art. 355, I do CPC).

Sobreveio sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de determinar o reconhecimento do pagamento e a baixa do protesto (obrigação de fazer). O Juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), aplicou a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) e, embora tenha considerado a contribuição do consumidor (ausência da fatura nos autos e erro na digitação), fixou o dano moral em valor moderado.

Irresignada, a EDP interpôs recurso inominado, arguindo nulidade da sentença por cerceamento de defesa e “decisão surpresa”, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova técnica sobre o erro do código de barras; inexistência de falha na prestação, pedindo a improcedência total; subsidiariamente, redução do valor indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar em relação ao cerceamento de defesa, arguida pela recorrente.

A recorrente aduz que o Juízo a quo teria violado os arts. 10 e 370 do CPC ao proferir “decisão surpresa”, sem lhe dar oportunidade de produzir prova técnica acerca do erro de digitação do código de barras.

Todavia, cumpre ressaltar que o processo tramita sob o rito da Lei n. 9.099/1995, orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade e concentração dos atos processuais. A produção de provas não é um fim em si mesma, mas deve atender à necessidade do convencimento do juiz.

No caso concreto, observa-se que, na audiência de conciliação realizada em 13/05/2025 (ID 19150627), as partes, de comum acordo, “dispensaram a realização de audiência de instrução e julgamento e assim requereram o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil”. Tal ato processual é soberano e vincula as partes.

Assim, não há se falar em cerceamento de defesa, pois a própria ré anuiu com o estado probatório dos autos. Ademais, incumbia à concessionária, detentora dos meios técnicos e registros eletrônicos, trazer à contestação os elementos necessários à comprovação de suas alegações (art. 373, II do CPC).

Vencidas as ponderações iniciais, importa salientar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo das premissas fixadas e analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.

No presente caso, restou incontroverso nos autos que o autor pagou a fatura de fevereiro/2024 em março/2024, conforme comprovante de pagamento juntados aos autos.

Ademais, a empresa ré admitiu, em seus e-mails juntados (ID 19150612), que o pagamento foi localizado apenas em novembro/2024, mediante apresentação do comprovante, e que a dificuldade ocorreu “devido a um erro de digitação no código de barras”, sem, contudo, detalhar tecnicamente em que consistiu o erro.

A alegação da recorrente de que o erro de digitação configuraria “culpa exclusiva do consumidor” (art. 14, §3º, II do CDC) não encontra respaldo probatório. A empresa não apresentou qualquer documento técnico (logs de sistema, comprovante de leitura de código de barras, etc.) que demonstrasse, de forma inequívoca, que a origem do erro foi exclusivamente do consumidor. Ao contrário, limitou-se a afirmar genericamente em sua contestação e recurso que o “autor digitou o código de barras errado”, sem nenhuma prova robusta.

Outrossim, ainda que houvesse dúvida sobre a autoria do erro, trata-se de
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade econômica. A falha no sistema de compensação bancária ou na digitação do código de barras não pode ser imputada ao consumidor, que agiu de boa-fé e quitou a obrigação no prazo. Transferir ao cliente o ônus das custas cartorárias para cancelamento de protesto que decorreu de falha operacional da própria concessionária é conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (arts. 4º, III, e 51, IV do CDC).

Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da EDP.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Lucas Gregory Souza e Silva

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)